Tribunal: TJMT
Processo: 0047635-80.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 47635-80.2014.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES/INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS/INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 115320556 e Id. 115320563), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator